Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMNIAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, fundada em alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.
2. A apelante impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato e requer a realização de perícia grafotécnica. O juízo de origem, ao deferir a inversão do ônus da prova, determinou a juntada de documento idôneo para viabilizar a produção da prova pericial; contudo, acabou por julgar improcedentes os pedidos sem que a perícia fosse efetivamente realizada, afrontando o devido processo legal e privando a parte da possibilidade de comprovar fato essencial à controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica previamente deferida, após a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.
5. O juízo de origem reconhece a existência de controvérsia quanto à autenticidade do documento apresentado e determina, de forma expressa, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de prova técnica especializada para dirimir a divergência apontada. Contudo, a sentença é proferida sem a realização da prova técnica considerada essencial, com fundamento em documento cuja autenticidade permanece controvertida.
6. O julgamento proferido sem a realização da prova pericial previamente deferida configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
7. A inversão do ônus da prova condiciona o regular desenvolvimento da instrução processual, impedindo que o julgamento seja proferido em desfavor da parte beneficiária sem a efetiva produção da prova cujo encargo foi atribuído à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia grafotécnica. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica previamente deferida após a inversão do ônus da prova. 2. A sentença fundada em documento cuja autenticidade é impugnada, sem oportunizar a produção de prova técnica essencial, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal;
arts. 10, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil;
art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1968840, Processo no 0721672-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.
TJDFT, Acórdão no 1785543, Processo no 0710085-23.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023.